Tribunal: TJDFT
Processo: 0028565-87.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028565-87.2014.8.07.0009 RECORRENTE: FABIANA SILVA BARBOSA RECORRIDO: JEFERSON MOREIRA DE MELO 03479654150 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS DE COZINHA. DANO MORAL. I – Os fatos vivenciados pela apelante-autora com a entrega incompleta e defeituosa dos armários da cozinha planejada causaram-lhe desgaste, aborrecimento e transtornos que, embora sejam sentimentos desagradáveis, não violaram seus direitos de personalidade, a caracterizar o dano moral. II – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acórdão impugnado, porquanto citou três precedentes na sua apelação que tratavam da mesma matéria versada nos apresentes autos, qual seja, atraso na entrega de armário de cozinha, mas o aresto impugnado quedou-se silente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que os fatos vivenciados pela recorrente com a entrega incompleta dos armários, causaram-lhe meros aborrecimentos e dissabores, não havendo, portanto, violação aos direitos de sua personalidade, necessária à configuração do dano moral. Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem qualificou os fatos alegados como meros dissabores e concluiu pela inexistência dos danos morais alegados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 2. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1564058/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003